Tribunal: TJSP
Processo: 2044241-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, com fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00 – Insurgência quanto ao montante da verba honorária – Admissibilidade -Honorários advocatícios que devem ser fixados de acordo com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, com fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00 – Insurgência quanto ao montante da verba honorária – Admissibilidade -Honorários advocatícios que devem ser fixados de acordo com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC – Inaplicabilidade da fixação por equidade - Decisão reformada – Recurso provido.